Tribunal: TJDFT
Processo: 0722545-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista a petição de Id 74649305, declarando que o ente público - União -, não se opõe ao cumprimento de sentença requerido, no montante de R$ 561.046,92, atualizado até 05/2025, e não havendo controvérsia quanto à NÃO fixação de honorários advocatícios de sucumbência, conforme petição da Exequente de Id 76030382, HOMOLOGO os valores constantes da planilha acostada à petição inicial. Intimem-se. Em seguida, encaminhe-se na forma do art. 535, §3o, I, do CPC. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR